Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701003-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA COELHO FERREIRA DECISÃO Recebo o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda DF, prolatada nos seguintes termos: Em face do reiterado inadimplemento da obrigação, DETERMINO o bloqueio judicial no valor de R$ 15.000,00 relativo a multa por descumprimento de ordem judicial (ID 46068863 e ID 46068955). Desse modo, fica a parte ré intimada para que, pela derradeira oportunidade, comprove nos autos o fiel cumprimento do Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena a aplicação de nova multa pecuniária, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive na esfera criminal (crime de desobediência). Intime-se, por meio da Procuradoria do Distrito Federal, bem como, por Oficial de Justiça ou Carta eletrônica, pessoalmente, nas pessoas do Secretário de Saúde, ou um de seus assessores, e do Diretor Geral do HRAN. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2020 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito E quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem deferir esse pleito, nos moldes pleiteados. A parte agravante foi condenada na obrigação de “remover a servidora ao HRAN ou Hospital de Base, inclusive com efeitos retroativos administrativos decorrentes da antiguidade, em qualquer dos hospitais em que vier a ser lotada, ao tempo da homologação do concurso de remoção” (Acórdão 986223, transitado em julgado em 10.05.2017). Cumprida a determinação de remoção da médica ao HRAN (em 10.1o.2017), o cerne da controvérsia reside na alegação de inobservância do critério de antiguidade, especificamente em relação à elaboração da escala de trabalho. O DISTRITO FEDERAL argumenta que a determinação judicial de observância da antiguidade na escala de plantão afronta o princípio da separação dos poderes. De uma análise superficial dos documentos colacionados na origem, não se verificaria total recalcitrância da parte agravante ao cumprimento da decisão judicial, que estaria a envidar esforços ao atendimento do pleito da servidora. No ponto, o Despacho SEI-GDF SES/SUGEP (de 15.05.2018) esclarece (grifo nosso): [...] Trata-se do Mandado de Intimação, referente ao Processo no 2015.01.1.085909- 8, ajuizado por Fernanda Coelho Ferreira em desfavor do Distrito Federal, encaminhado para providências no sentido de dar cumprimento imediato à decisão proferida nos autos da ação supracitada (...) No que se refere a remoção, informamos que a servidora FERNANDA COELHO FERREIRA, matrícula no 14315262, Médico Cirurgia Geral, foi removida da Superintendência da Região de Saúde Sul para o HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE- HRAN, da Superintendência da Região de Saúde Centro Norte/SES, em 10/01/2017, conforme comprovantes anexos 5815679 e 5823089. Quanto ao despacho 7625488, citado abaixo, que se refere a escala de serviço, informamos que a determinação esta sendo cumprida nos autos do processo relacionado SEI no 00060-00202746/2018-70, disponibilizado a essa Assessoria na data corrente a fim de subsidiar resposta a douta PGDF. "DESPACHO Em apreciação aos documentos de fls. 280-293, forçoso concluir que o cumprimento do julgado ainda não foi inteiramente efetivado pela parte Ré, de modo que, diante da constatada recalcitrância, outra medida não resta se não a fixação de multa cominatória, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), em caso de novo descumprimento. Nessas razões, fica a parte ré intimada para que, pela derradeira oportunidade, comprove nos autos o fiel cumprimento do Acórdão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência na supracitada multa diária, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive na esfera criminal (crime de desobediência). Intime-se, por meio da Procuradoria do Distrito Federal, bem como por Oficial de Justiça, pessoalmente, nas pessoas do Secretário de Saúde, ou um de seus assessores, e do Diretor Geral do HRAN. Esclareça-se, em relação ao documento de fl. 290-verso, que a escala de serviço a ser cumprida pela autora não será montada por este Juízo, mas sim pela própria Diretoria do HRAN, devendo ser respeitada a antiguidade da autora no cargo e respectivo setor de especialidade (inclusive n formação da grade horária do trabalho), tudo conforme determinado às fls. 245-246. Em outras palavras, deverá ser comprovado pela administração pública que a autora não foi preterida em relação a outros médicos menos antigos, no que diz respeito à montagem de sua grade horária, situação essa que não se confunde o atendimento ao interesse público, ao qual todos os servidores públicos, sem distinção, encontram- se sujeitos. Fora encaminhado o despacho 7648798 para a Superintendência da Região de Saúde Central, local de lotação da servidora autora visando o cumprimento da determinação judicial em tela. Conforme manifestação constante do despacho 7745177 da Gerência de Assistência Cirúrgica/HRAN/SRSCE/SES informou o que segue: A servidora interessada foi chamada e compareceu a esta Gerência (Gerência de Assistência Cirúrgica - HRAN) na data de 03/05/2018, onde tomou ciência da Decisão Judicial em tela. Além disso, foi exposto que a servidora tem ascendência (em relação a antiguidade) sobre seis servidores, que assumiram seus cargos em data posterior à da servidora autora (conforme relação de médicos em anexo - Lista 7745333). Esta Gerência solicitou à servidora que analisasse a escala de serviços vigente (mês de maio/2018) e indicasse quais as alterações de seu interesse (as quais devem obedecer a antiguidade de lotação). A servidora se manifestou da seguinte maneira: · Em relação a escala vigente (maio/2018), manifesta desejo de não cumprir 18 horas ininterruptas de jornada de trabalho, o que está previsto nas datas de 19 e 30 de maio. A servidora considera que 18h seja carga horária excessiva para ser cumprida ininterruptamente, além de ir contra decisão atual do TCDF. Deseja não cumprir os períodos vespertinos, previstos para os dois dias citados. Em relação a escala de maio, em respeito aos outros servidores que seriam movidos de seus dias/horários atuais, a servidora manifesta desejo de manter o restante (exceto pelo especificado acima) como está; · Manifesta desejo de que, a partir da escala de junho/2018, seja obedecida a ordem de antiguidade de matrícula, e a posição em que ocupa nessa ordem (encontra-se na 28o posição, de um grupo de 34 cirurgiões) para a preferência na confecção das escalas. A Gerencia de Assistência Cirúrgica - HRAN/SRSCE/SES informa no despacho 7882142 e 8034086: O Mandado Judicial7458377 já está sendo cumprido, inclusive com a participação a(va da servidora interessada, conforme especificado no Despacho 7745177. Além disso, o RTA da Cirurgia Geral também está ciente do referido Mandado (Despacho 7746183), bem como da necessidade do cumprimento imediato do mesmo. Por meio do documento SEI no 8034086, encaminhou a escala da servidora para GACIR/HRAN, conforme a seguir: "Retornamos o presente encaminhando escala da servidora Fernanda Colho Ferreira, para o mês de maio de 2018, para fins de documentação a demanda judicial. 02/05 - PT6, 03/05 - PT6, 06/05 - PM6, 09/05 - PT6, 12/05- PN12, 18/05 - PT6, 19/05 - PT6/PN12, 23/05- PT6, 24/05 - PT6, 30/05 - PT6/PN12. Encaminhamos o presente para conhecimento das providências que estão sendo adotadas para o cumprimento da determinação judicial a inicial, ressaltando que o presente processo permanece aberto nessa SUGEP/SES em acompanhamento especial, e assim que a Superintendência da Região de Saúde Central encaminhar as informações consolidadas com a comprovação de cumprimento da Decisão judicial em comento, esta será de pronto encaminhada a essa Assessoria." Por seu turno, em que pese a manifestação da servidora (abaixo transcrita) deixar entrever a insatisfação com as medidas adotadas, inviável a imediata verificação da alegada e imotivada preterição, a respaldar de plano a aplicação da multa cominatória no patamar máximo de R$ 15.000,00 (inclusive mediante ordem de bloqueio de verbas públicas). Transcrevo: [...] Sr Gerente, em resposta ao despacho no8153060, venho manifestar meus horários de interesse. São por ordem de preferência: quarta-feira de manhã e de tarde; quinta-feira tarde; sexta-feira de manhã e de tarde. Gostaria de solicitar comunicação e esclarecimento ao responsável pela confecção das escalas quanto à decisão judicial, evitando assim equívocos futuros quanto ao critério de antiguidade na confecção da escala, bem como para remanejamento na escala quando ocorrerem futuras vacâncias. Entendo assim que os plantões de final de semana também deverão seguir o critério de antiguidade. Peço que, na medida do possível, evite me escalar em plantões de 18h seguidas em pronto-socorro, como já conversamos anteriormente. Quanto às escalas passadas, fui preterida em relação a outros médicos menos antigos no que diz respeito à montagem da grade horária. Entretanto, em relação às escalas futuras, conforme conversamos (a partir da escala de junho) modificações seriam realizadas para que meu direito não fosse preterido e a decisão judicial fosse cumprida; porém, até o presente momento, não tive acesso às escalas futuras definitivas para averiguar ou me manifestar a respeito. Att, Fernanda Coelho Ferreira servidora (...) Pouco mudou! Pode ser observado que na escala de junho, continuo com plantões de fim de semana, inclusive no sábado à noite, e continuam alguns médicos mais novos na SES não escalados nestes plantões noturnos. A decisão judicial não foi obedecida! Reporto-me também à nossa conversa anterior, em que eu havia solicitado a minha exclusão nos plantões de 18h. Nada foi modificado. Cumpri o plantão de 18 h no pronto socorro, no dia 19/05 e consta da escala de maio uma nova jornada de 18h para o dia 30/05. Reitero aqui a minha solicitação de não fazer jornada estendida. Caso seja compulsório o acatamento, necessito saber qual norma assim determina. Observei que existe mais de um processo no SEI tratando do mesmo assunto, com as mesmas partes, o que cria confusão e dispersão das mensagens em mais de um processo tratando o mesmo assunto. Considero assim reiterada a minha resposta quanto aos meus horários de preferência e espero que revisem a escala por ordem de antiguidade e que atendam à minha solicitação de não cumprir 18 h seguidas de plantão médico no pronto socorro [...] Entrementes, urge a detida análise das específicas normas e procedimentos referentes à elaboração de escala de trabalho dos médicos, à verificação do alcance (ou não) do comando judicial (concessão de efeitos retroativos à data de homologação do concurso de remoção, no que refere à antiguidade). E estaria evidenciado o perigo de dano, diante da aplicação da multa (ordem de bloqueio), e do requerimento de majoração da multa.. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito